Tribunal: TJMT
Processo: 1022748-91.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO – PEDIDO DE CANCELAMENTO CONTRATUAL DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS QUE FOI REGISTRADO E EFETIVADO COMO PEDIDO DE RENOVAÇÃO COM IMPOSIÇÃO DE PRAZO DE FIDELIZAÇÃO –– DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO FIXADA EM PRIMEIRO GRAU – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A parte consumidora solicitou administrativamente e pessoalmente o cancelamento de serviços telefônicos e ao consultar nos canais de atendimento da recorrente, foi informada que o protocolo de atendimento era relativo a aceitação de nova oferta, efetivando nova contratação e novo prazo de fidelidade.
2. Configurada falha na prestação do serviço a qual enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, nos termos do art.186 e 927, do Código Civil.
3. Majoração do valor da indenização por dano moral, posto que foi fixado fora dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade e em desacordo com os parâmetros fixados por esta turma em casos análogos.
4. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1022748-91.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE), LOECY ENNES BOAVENTURA DE AMORIM - CPF: 474.768.501-49 (RECORRIDO), ALLAN FONTES CORREA - CPF: 030.581.221-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022